Tribunal: TCU
Processo: 005.824/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio, com o objetivo de implantar unidades produtivas de aquicultura em comunidades indígenas, no município de Amajari/RR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor dos Srs. Moacir José Bezerra Mota e Vera Lucia Araújo Cardoso, ex-prefeitos do município de Amajari/RR, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 60/2013; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual a Sra. Vera Lucia Araújo Cardoso (CPF: XXX.219.532-XX); 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Moacir José Bezerra Mota (CPF XXX.633.682-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno; 9.3. condenar o Sr. Moacir José Bezerra Mota (CPF XXX.633.682-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/5/2015 463.127,80 28/5/2015 37.960,00 9/9/2016 463.127,80 9.4. aplicar ao responsável Moacir José Bezerra Mota (CPF XXX.633.682-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. notificar a prolação deste acórdão ao Ministério da Pesca e Aquicultura, aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Roraima, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.